Tribunal: TJDFT
Processo: 0735829-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Inexistindo o vício da omissão apontado, o recurso deve ser rejeitado.
2. A decisão de origem, objeto do agravo de instrumento é uma interlocutória que antecede a sentença na fase de conhecimento, na qual não foram fixados honorários, por isso indevida a sua majoração na instância recursal. Precedente: “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.” (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.